Tribunal: TJDFT
Processo: 0730184-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0730184-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS DOS SANTOS TRIGUEIRO IMPETRANTE: WENDERSON MENDES DE AVELAR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. Wenderson Mendes de Avelar, OAB/DF no 43.419 cujo objetivo é a soltura do paciente MATHEUS DOS SANTOS TRIGUEIRO, o qual foi preso em flagrante em 18/07/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. A autoridade impetrada é o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS - NAC, sendo que, nos autos de número 0706010-53.2024.8.07.0019, oriundo da 2a Vara Criminal de Águas Claras, referente ao Inquérito Policial no 1.127/2024-27a DP, Ocorrência Policial no 6.794/2024-27a DP, foi convertida em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Na oportunidade, foi deferida a liberdade provisória, sem fiança, a Kaio Hugo Alves da Silva e a Thiago Leandro Melo da Silva. Em seu arrazoado, o impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação e que o fato de o paciente estar respondendo a outro processo não é suficiente para caracterizar propensão à contumácia delitiva, como assentado na decisão. Sustenta que o paciente é primário, possui endereço e residência fixos, o crime supostamente por ele cometido não apresentou gravidade em concreto, caracterizada pela violência ou grave ameaça, bem como não há elementos concretos a indicar que, colocado em liberdade, apresente risco à aplicação da lei penal, razão pela qual não pode subsistir o argumento de que sua prisão tem fundamento na garantia da ordem pública. Defende que não estão presentes, na hipótese, os requisitos autorizadores da constrição sendo possível sua substituição por medidas menos gravosas e mais adequadas, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tal como o uso de tornozeleira eletrônica. Requer liminarmente a revogação da prisão com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pretende a conversão da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, preferencialmente pela prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, pretende a confirmação da ordem. É o relatório. Decido. A medida liminar em Habeas Corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaca-se de início que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito, em abstrato, imputado ao paciente (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, nesta primeira análise, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. A prisão do paciente foi assim fundamentada (ID 61853038, fls. 95/100): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado Matheus. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que o atuado é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”: “3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)”. Ainda que primário e sem antecedentes, os outros registros em sua folha de passagens criminais por crimes patrimoniais indicam sua propensão à contumácia delitiva. A propósito, nota-se que o autuado foi preso em flagrante delito por furto qualificado em 08/04/2022 e, recentemente, em 06/01/2024. Apesar de estar em liberdade provisória em relação a ambos os fatos, persiste na prática de crimes patrimoniais, a indicar que sua colocação em liberdade indica risco concreto à ordem pública. Por isso, igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto”. Em juízo de cognição sumária, a decisão impugnada não carece de fundamentação idônea. Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apresentação e apreensão e pelas provas orais produzidas perante a autoridade policial. Na hipótese, deve ser levado em consideração a gravidade da conduta do acusado, que apesar de primário, também foi preso em flagrante delito por furto qualificado em 06/01/2024 (autos no 0700087-46.2024.8.07.0019) e em 08/04/2022 (processo n° 0702335-59.2022.8.07.0017), como se observa da Folha de Antecedentes Penais acostada ao ID 61853038, fls. 71/76 e mesmo, colocado em liberdade provisória, praticou novo crime, o que demonstra periculosidade e indicação à reiteração criminosa. Assim, ao decretar a preventiva do paciente, a autoridade impetrada apresentou fundamentação idônea, elencando os motivos pelos quais a prisão cautelar deve ser mantida, mensurando de forma adequada as circunstâncias da apreensão, como também, a condição pregressa do paciente e indicando a possibilidade da continuidade delitiva. Ademais, a parte impetrante não trouxe elementos novos aptos a alterar da situação fática e jurídica descrita acima, não havendo motivos suficientes para rever a decisão que determinou a prisão preventiva, especialmente por observar que mesmo estando em liberdade provisória o paciente voltou a cometer novo delito patrimonial. Como se não bastasse, compreende-se que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço. Noutro ponto, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do Código de Processo Penal), estando formal e materialmente válido, inexistindo ilegalidade. A conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva também está correta. Não há ilegalidade na prisão cautelar, devendo ser mantida, neste momento, a segregação cautelar. Em face do exposto, nesse primeiro exame, como é próprio em sede de liminar, não se constata manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento pelo Colegiado. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator